Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002487-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA ALVENI HENERICH
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Alveni Henerich decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1014815-35.2019.811.0002 movida por Maria Alveni Henerich, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste, contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina) diante do diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquestasia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que resta demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação por parte da paciente.
Alega que o médico que acompanha a paciente consignou que não há outro fármaco no SUS que realize o mesmo efeito dos medicamentos prescrito pelo médico que acompanha a paciente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que veja fornecido imediatamente os medicamentos Spiriva (brometo e tiotrópio) e Bamifix (bamifilina) à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Conforme o art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, restou comprovado nos autos, que a requerente é acometida de doença pulmonar obstrutiva crônica (CID 10 J449) e bronquectasias (CID 10 J47), apresentando crises pulmonares crônicas, sendo que por várias vezes é levada à Unidade de Pronto Atendimento para ser medicada.
Em razão da gravidade, a autora necessita dos medicamentos Spiriva e Bamflix, conforme laudo médico de Pneumológico, prescrito pelo Dr. Lamberto M. Henry CRM-686-MT, demonstram a necessidade da autora em obter os medicamentos: “informo que nos protocolos da SBPT – Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e GOLD 2017, os casos dos portadores de CID J-43.9 grave/moderado (Grau 04), não tem a possibilidade de substituir a medicação indicada de Brometo de tiotrópio (spiriva). Não existe a possibilidade de substituição sem ameaça a vida e equilíbrio respiratório do portador de Enfisema Pulmonar em associação a bamifilina oral de uso continuado. Datado 04.12.2019 (ID 3446967). ”
Restam comprovados ainda, o registro dos medicamentos Spiriva e Bamifix tem registro na Anvisa, mas não estão incluídos na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, porém a autora não tem condições de arcar com o custo da medicação que se faz necessária para a manutenção da sua saúde.
Quanto à substituição dos medicamentos por outros disponíveis no SUS, não se verifica tal possibilidade, isso porque o fármaco foi receitado com base em testes realizados pelo médico junto a paciente, sendo indicado, até onde se sabe, para o seu caso específico, o que afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo substituição.
Ademais, a afirmação do médico da autora não pode sucumbir diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de medicamento diverso, por equipe que sequer fez um exame pormenorizado na paciente.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, constitucionalmente assegurado e disciplinado, que implica garantia, em especial à população carente, de acesso gratuito a medicamentos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. - O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde decorre de imposição legal, artigo 9°, inciso II, da Lei n. 8.080/90 e artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, oferecendo aos que não possam arcar com o seu tratamento os medicamentos necessários.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora